Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741348-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEVERIANO FRANCISCO DE CARVALHO COSTA ANDRADE DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido contido na petição de ID 20573343. Consoante esclarecido na decisão por mim proferida (ID 2010787), o feito foi sentenciado em 25 de setembro de 2020, ocasionando a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento interposto, vez que se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar eventual recurso de apelação, razão pela qual julguei prejudicado o recurso de agravo de instrumento, não mais subsistindo a decisão que concedeu a tutela recursal antecipada. Assim, eventual inconformismo deve ser demonstrado por meio da via adequada. P.I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator